Tribunal: STF
Processo: Rcl 55913
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Jundiaí em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho proferida nos Autos nº 0012234-14.2019.5.15.0096. A parte reclamante alega afronta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 1.288.440 (Tema 1.143 da repercussão geral), além de violação ao art. 114, I, da Constituição Federal.   



    2. O presente feito é manifestamente inviável. De início, ressalto que a alegação de ofensa a precedente não vinculante e a alegação de ofensa a direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    3. Quanto ao mais, nos autos do RE 1.288.440-RG (Tema 1.143), o STF limitou-se, até o momento, a reconhecer a repercussão geral da matéria relativa à “competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa”. Em sua manifestação, o Ministro Presidente destacou que a controvérsia reside em saber se “o critério decisivo para definir a competência (da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho) é a natureza do vínculo entre servidor e ente público ou a natureza do pedido e da causa de pedir formulado na demanda”. 



    4. O referido recurso ainda aguarda o julgamento do mérito para definição da tese de repercussão geral. Também não houve, no feito, determinação de suspensão nacional dos processos pendentes que versem sobre a matéria (art. 1.035, § 5º, do CPC) — inclusive, foi indeferido pedido formulado nestes termos. Nesse cenário, tenho como incabível a presente reclamação, porque amparada em tema no qual a autoridade que se alega desrespeitada não fixou sequer tese jurídica. Em outras palavras, a alegação de afronta ao Tema 1.143-RG somente será possível após a fixação da respectiva tese por esta Corte. 



    5. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 05 de outubro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator